Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-08.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. IMPOSIBLIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Indenização mantida, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
2. Procede-se à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais quando os abalos sofridos pelas vítimas, embora não possam ser desconsiderados, não se mostraram de extrema gravidade, a justificar um maior peso indenizatório, devendo ser considerada, ainda, a capacidade financeira do réu, a fim de se ajustar às peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.